Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733386-05.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI RECORRIDO: DULCINEIA SCHUCK SCHUNCK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. NOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 360, do Código Civil, “Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.” 2. A alegação de que houve novação contratual, implica em reconhecer que haveria fato novo e superveniente à contratação, cujo ônus da prova caberia a quem alega. No entanto, as suplicadas não se desincumbiram desse ônus processual, o que impede o acolhimento da alegação, devendo suportar as conseqüências processuais pertinentes, por não se desvencilhar do seu ônus (artigo 373, II, do CPC). 3. Comprovado o inadimplemento das vendedoras e a impossibilidade de transferência dos imóveis em razão da venda a terceiros, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 360, inciso I, 364 e 365, todos do Código Civil, sustentando que restaram suficientemente comprovadas as alterações substanciais havidas no contrato originário, devendo ser reconhecida a novação e a consequente perda de exigibilidade do contrato original; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte ora recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, limitando-se a alegar, genericamente, o descumprimento contratual; c) artigos 492 e 499, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora, mesmo sem que fosse esgotada a possibilidade de cumprimento da prestação específica, determinou a conversão imediata da obrigação de fazer em perdas e danos. Pede, também, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização (ID 68780933), não houve cumprimento ao requisito (ID 69325034), e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto ao susposto malferimento aos artigos 360, inciso I, 364 e 365, todos do CCb, 373, incisos I e II, 492 e 499, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não restou comprovada qualquer tratativa ou modificação do negócio jurídico inicialmente entabulado. E, ao contrário do afirmado pelas rés em seu recurso, a entrega de um terceiro lote negociado não “evidencia que as partes prosseguiram modificando os termos iniciais do contrato firmado (...) Lado outro e uma vez que não houve novação, a demandante não é obrigada a aceitar lotes diversos daqueles adquiridos, ainda que mais valiosos, sob pena de violação ao disposto no artigo 313 do Código Civil.E neste sentido, convém salientar que a própria demandante requereu no item “e” do pedido “a condenação das rés ao equivalente dos lotes não entregues” (ID 64052331). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar os argumentos recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SIMULAÇÃO RELATIVA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. NOVAÇÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O negócio jurídico simulado pode ter sido realizado para não produzir qualquer efeito, isto é, a declaração de vontade emitida não se destina a resultado algum; nessa hipótese, visualiza-se a simulação absoluta. Diversamente, quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação. De acordo com a sistemática adotada pelo novo Código Civil, notadamente no artigo 167, em se tratando de simulação relativa - quando o negócio jurídico pactuado tem por objetivo encobrir outro de natureza diversa -, subsistirá aquele dissimulado se, em substância e forma, for válido" (REsp 1.102.938/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 24/03/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a existência de novação válida, o que faz persistir a dívida. 3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à caracterização da novação e à presença dos requisitos essenciais para sua validade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.511.380/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Ademais, ainda quanto ao alegado malferimento aos artigos 492 e 499, ambos do CPC, descaberia transitar o apelo, pois o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que “Constatada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação específica, em especial nas obrigações de fazer (sentido lato sensu), seja o obstáculo jurídico ou material, deve o juiz, até mesmo de ofício, converter a prestação específica em perdas e danos”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. CONVERSÃO EM PECÚNIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME INVIABILIZADO. 1. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve ser feita com base em elementos concretos, significativos e atuais. 2. Para afastar a incidência de súmulas obstativas de conhecimento do recurso especial, não basta à parte deduzir alegação genérica de inaplicabilidade do comando ali inserido ou mesmo perseverar nos mesmos argumentos apresentados no recurso especial, os quais, como é natural ocorrer, já foram devidamente considerados e refutados pela decisão que pretende reformar. 3. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as proposições aventadas pela parte quando já tenha encontrado solução justa para a demanda. 4. "Não configura julgamento extra ou ultra petita a conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido nesse sentido" (AgInt no AREsp n. 228.070/MG, Quarta Turma). 5. Inexiste irregularidade no indeferimento de prova pericial, quando constatada a suficiência dos elementos de convicção já produzidos. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.225.910/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029